Tribunal: CARF
Processo: 15540.720343/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720343/2012-04
ACÓRDÃO
3202-002.962 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 DE SETEMBRO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO. INÉPCIA RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 5171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.962 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720343/2012-04
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
da Contribuição sobre o Financiamento da Seguridade Social- COFINS, no montante de R$
1.545.887,70, já computados os juros moratórios e a multa de ofício.
Em procedimento de fiscalização, foram constatadas divergências entre os valores
declarados/pagos e os valores provisionados na escrituração contábil a título de Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social Cofins, conforme abaixo transcrito:
Conforme Requisição de Cópia de Escrituração Contábil Digital, foi obtida
junto ao banco de dados do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)
a escrituração geral (Livro Diário n° 121) da pessoa jurídica relativa ao ano-
calendário 2009, a qual se encontra devidamente autenticada pela Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro.
Ao cotejar os valores registrados na escrituração contábil digital (Livro
Diário n° 121) com as informações constantes nas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e nos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) relativos ao ano-calendário 2009, foram
apurados valores devidos a título de Cofins que não foram declarados e
não foram pagos.
As divergências acima mencionadas, apuradas com base nos lançamentos
contábeis registrados nas contas contábeis 2.01.01.05.00 - PIS e COFINS a
Recolher e 2.01.01.03.00 - Impostos Taxas e Contribuições a Recolher e nas
declarações supracitadas, foram discriminadas no Anexo ao Termo de
Constatação, Reintimação e Intimação Fiscal lavrado em 16/08/2012.
Em 23/08/2012, por meio do item d do supracitado Termo, o sujeito
passivo foi intimado a apresentar esclarecimentos e/ou elementos que
justificassem as diferenças apuradas, discriminadas no referido Anexo,
entre os valores declarados/pagos e os escriturados devidos a título de
Cofins. O prazo de atendimento expirou em 12/09/2012.
Em 13/09/2012, o sujeito passivo informou que: a) analisou os
lançamentos contábeis relativos à Cofins dos períodos de 2008 a 2011; b)
apurou diferenças nas apurações da Cofins; c) não foi possível corrigir o
SPED de 2009; e d)coloca à disposição documentos, arquivos e outros
esclarecimentos necessários para validação dos dados informados nas
declarações, as quais estariam corretas.
Constata-se que o sujeito passivo, devidamente intimado, não esclareceu
as divergências apuradas entre os valores declarados/pagos e aqueles
registrados em sua escrituração contábil.
Fl. 5172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.962 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720343/2012-04
3
Notificada, a recorrente apresentou defesa administrativa a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Campo Grande/MS, formalizada através do
acórdão 04-49.609, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO Presentes os requisitos legais da notificação e
inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com
preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito.
RECEITAS E TRIBUTOS DECLARADOS AO FISCO. SPED CONTÁBIL.
DIVERGÊNCIA. LANÇAMENTO. VALIDADE.
É válida a apuração de omissão ou de falta de declaração de receitas
tributáveis mediante o confronto das informações prestadas diretamente
ao Fisco e os dados constantes do Sistema Público de Escrituração Digital -
Sped, cabendo ao contribuinte o ônus de provar eventuais incorreções
cometidas em sua própria escrita contábil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, sem impugnar
especificamente as matérias da decisão recorrida.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, porém, não atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, não há como conhecê-lo, em razão da completa ausência de
dialeticidade recursal.

I- DO MÉRITO
1- Da ausência de impugnação específica
Fl. 5173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.962 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720343/2012-04
4
Ratificando o acórdão recorrido, de fato, na peça de defesa, a contribuinte teve
problemas na retificação da escrituração contábil por falha no sistema, todavia, em momento
algum, impugna as divergências constatadas nos lançamentos contábeis, limitando-se,
unicamente, a pugnar pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o que não é
objeto do presente autos e que, sequer, foi objeto de exame pelo julgador de piso, em outros
termos, tal tema é matéria totalmente estranha à lide.
Todavia, em relação a constatação das divergências constatadas nos lançamentos
contábeis, objeto do presente litígio, a contribuinte não impugna os fundamentos da decisão
recorrida.
Percebe-se assim, que a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade a
decisão recorrida em sua íntegra, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
De fato, cabe à Recorrente, se de fato tiver interesse de agir, apresentar os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
No que pese o recurso voluntário ter fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, é inafastável que seja ele manejado pelo princípio da
dialeticidade. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão.
As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, o que não acontece no
presente caso.
Sendo assim, é merecido reconhecer que é inepto, por falta de dialeticidade, o
Apelo que não combate e demonstra a suposta incorreção da decisão recorrida, deixando de
trazer quaisquer argumentos ou fundamentos para a sua reforma.
O mesmo ocorre com o recurso que carece de pedido, ou seja, inexiste impugnação
quanto ao objeto do litígio. A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta qualquer
possibilidade de seu conhecimento, confirmando manifesta inépcia.
Diante do exposto, por ausência de dialeticidade recursal, não conheço do Recurso
Voluntário.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 5174
DF CARF MF
Original